Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.VTUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
No caso, inviável acolher-se o singelo argumento da agravante de que fato de o procedimento médico não constar do rol de procedimentos obrigatórios da ANS afastaria o direito da agravada/autora à cobertura do procedimento médico prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, ou mesmo desconstituiria conclusão positiva quanto à urgência do tratamento que se extrai do relatório médico dado o diagnóstico de câncer de mama evoluindo com metástase óssea. Ora, o contrato contempla tratamento para o tipo de câncer que acomete a agravada. Por isto, abusiva a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de seguro de saúde.
De se ver que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, “consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1028079/MG, 4a Turma, Rl Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. Em 22/8/2017, DJe em 31/8/2017).
Outrossim, eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente, cujo diagnóstico recebido é câncer de mama evoluindo com metástase óssea, o que dispensa delongas.
Quanto ao valor da multa (astreintes), a grave situação de saúde vivenciada pela agravada exige imediata cobertura do tratamento, revelando-se recomendável que valor da multa cominatória signifique estímulo ao cumprimento da obrigação. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece reparo.
Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.